Tribunal: CARF
Processo: 12448.926465/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.926465/2016-98
ACÓRDÃO
9202-011.770 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
REINALDO ARNAUD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. GANHO DE CAPITAL. AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOB A ÉGIDE DO DECRETO-LEI No 1510, DE
1976. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
GANHO DE CAPITAL. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOB A
ÉGIDE DO DECRETO-LEI No 1510, DE 1976. ALIENAÇÃO NA VIGÊNCIA DE
NOVA LEI REVOGADORA DO BENEFÍCIO. ISENÇÃO.
Há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da
alienação de participações societárias adquiridas até 31 de dezembro de
1983 e mantidas sem mudança de titularidade por, no mínimo, cinco anos,
até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Quaisquer ações, inclusive as decorrentes de bonificações, recebidas a
partir de 1o de janeiro de 1984, não são abarcadas pelo benefício previsto
no art. 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976.

Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.770 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.926465/2016-98
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que dava provimento. Manifestou
intenção em apresentar declaração de voto a conselheira Fernanda Melo Leal.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Franciso Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (Substituto), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por REINALDO ARNAUD em face do
acórdão no 2001-001.438, proferido pela Primeira Turma Extraordinária desta Segunda Seção de
julgamento que, por unanimidade de votos, deu provimento ao seu recurso voluntário,
ressalvando que a isenção não alcança cotas eventualmente adquiridas após 31/12/1983, por
qualquer forma, inclusive via bonificação, por incorporação de reservas ou lucros ao capital.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do objurgado
acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR QUE O
DEVIDO.
O contribuinte somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo
quando restar comprovado erro ou recolhimento indevido do crédito tributário
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO CONDICIONADA.
OBSERVÂNCIA DE CONDIÇÃO IMPLEMENTADA PELO DECRETO-LEI N°
1.510/1976 NO PERÍODO DE SUA VIGÊNCIA. POSTERIOR REVOGAÇÃO, DIREITO
ADQUIRIDO.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.770 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.926465/2016-98
3
A observância, sob a égide do art. 4°, alínea "d", do Decreto-lei n° 1.510, de
1976, da condição de isenção por ele implementada, de manutenção das ações
pelo período mínimo de cinco anos, ainda que a alienação da participação
societária tenha sido realizada sob a vigência de nova lei que revogou o
benefício, não perfaz a hipótese de incidência do imposto de renda sobre o
ganho de capital. Direito adquirido do contribuinte, devendo ser reconhecida a
isenção do ato de alienação da participação societária perpetrado pelo
Recorrente (art. 5o, XXXVI, da Constituição; art. 60, caput e §2°, da LINDB; e art.
178 do Código Tributário Nacional).

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso
Voluntário, ressalvando que a isenção não alcança cotas eventualmente
adquiridas após 31/12/1983, por qualquer forma, inclusive via bonificação, por
incorporação de reservas ou lucros ao capital.
Interpostos embargos de declaração, o seguimento foi negado – vide despacho
de admissibilidade às f. 423/430.
Cientificado, apresentou o recurso especial, na tentativa de ver uniformizada a
interpretação da legislação tributária com relação às seguintes matérias:
(i) inovação quanto à matéria tratada no lançamento [paradigma no 2401-
006.13]
(ii) aplicação do benefício previsto no artigo 4o, do Decreto-Lei no 1.510, de
1976, às alienações de ações decorrentes do aumento de capital mediante
capitalização de lucros e reservas após 31/12/1983 [paradigmas nos 2201-
005.564 e 2201-004.453]; e,
(iii) aplicação do art. 24 da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto - Lei no
4.657/42 – LINDB [paradigma no 1201- 002.982].
O despacho de admissibilidade, acostado às f. 814/822,
D[EU] SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte,
para que seja reapreciada a matéria “b” - aplicação do benefício previsto no
artigo 4o, do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, às alienações de ações decorrentes
do aumento de capital mediante capitalização de lucros e reservas após
31/12/1983.
Registro que foi dado seguimento apenas com relação a um paradigma – o de no
2201-005.564 –, porquanto
[n]o que se refere ao segundo paradigma - no 2201-004.453, verifica-se que foi
reformado, na parte em que aproveitaria ao recorrente, pelo acórdão no 9202-
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.770 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.926465/2016-98
4
008.473, da CSRF, publicado no sítio do CARF em 13/01/2020, data anterior a de
interposição do recurso. (f. 819)
Irresignado, interpôs agravo (f. 828/842), que veio a ser rejeitado com a
manutenção do despacho inaugural de admissibilidade – vide f. 873/877.
Em sede de contrarrazões (f. 913/925) a Fazenda Nacional pediu a manutenção
da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
aplicação do benefício previsto no artigo 4o, do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, às alienações de
ações decorrentes do aumento de capital mediante capitalização de lucros e reservas após
31/12/1983.
A questão, de natureza eminentemente jurídica, tem o dissídio interpretativo
facilmente demonstrado a partir da leitura dos respectivos dispositivos das decisões postas em
confronto. No acórdão paragonado expressamente “ressalva[do] que a isenção não alcança cotas
eventualmente adquiridas após 31/12/1983, por qualquer forma, inclusive via bonificação, por
incorporação de reservas ou lucros ao capital.” Noutra banda, no paradigma de no 2201-005.564,
dado
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento do ganho
de capital ocorrido em 31/12/2010 (1a operação) os valores da alienação das
cotas das empresas Tejofran e Dimafe adquiridas até o dia 31/12/1983,
inclusive os aumentos destas ocorridos mediante a capitalização de lucros ou
reservas, não estão englobadas pela isenção eventuais aumento do capital das
mencionadas empresas ocorridos mediante a entrada de novos recursos
decorrentes da subscrição em dinheiro, bens ou direitos (aumento oneroso).
Conheço do recurso especial, presentes os pressupostos de admissibilidade.
II – DO MÉRITO
Cinge-se a controvérsia em determinar a natureza do benefício previsto pela al.
“d” do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510/76, que veio a ser revogado pelo art. 58 da Lei no 7.713/88.
Se de cariz oneroso, aqueles que tivessem os preenchidos ali fixados fariam jus ao benefício fiscal,
ainda que a alienação tivesse ocorrido após a sua revogação.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.770 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.926465/2016-98
5
Em 17 de outubro de 2017 expediu a COSIT a Solução de Consulta no 505, assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SOB A ÉGIDE DO DECRETO-LEI
No 1510, DE 1976. ALIENAÇÃO NA VIGÊNCIA DE NOVA LEI REVOGADORA DO
BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
A hipótese desonerativa prevista na alínea “d” do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510,
de 27 de dezembro de 1976, aplica-se às alienações de participações societárias
efetuadas após 1° de janeiro de 1989, desde que tais participações já
constassem do patrimônio do adquirente em prazo superior a cinco anos,
contado da referida data.
A isenção é condicionada à aquisição comprovada das ações até o dia
31/12/1983 e ao alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na
vigência do Decreto-lei no1.510, de 1976, revogado pelo art. 58 da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988.
Dispositivos Legais: art. 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976; art. 178 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN). – sublinhas deste voto
Asseverou-se que a isenção ora sob escrutínio, por ser concedida sob condição
onerosa, não poderiam ser livremente suprimidas, como expressamente consignado no verbete
sumular de no 544 do Pretório Excelso.
Pouco mais tarde, publicado o Ato Declaratório PGFN no 12, segundo qual
autorizada a dispensa de contestação e interposição de recurso, bem como a desistência dos
recursos já manejados,
nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem
mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações
bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de
bonificações as participações no capital social oriundas de incorporações de
reservas e/ou lucros).
Por ter sido o ato aprovado pelo então Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no D.O.U. de 22 de junho de 2018, obrigatória a sua observância
por este eg. Conselho, nos termos da al. “c” do inc. II do art. 98 do RICARF.1 Não por outro motivo

1 O Regimento outrora em vigor determinava a necessidade de haver “dispensa legal de constituição ou Ato
Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.770 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.926465/2016-98
6
são inúmeros os precedentes deste eg. Conselho neste sentido – vide, a título exemplificativo,
acórdãos nos 9202-007.152, 9202-008.149, 2201-006.227 e 2401-005.278.
Despiciendo repisar que as isenções devem ser sempre interpretadas de forma
literal – ex vi do inc. II do art. 111 do CTN. Isso porque,
[a]s bonificações ocorridas fora do prazo contido no Decreto não resulta no
direito à isenção do ganho de capital na alienação, exclusivamente por não ter o
investidor, dentro da vigência do Decreto n o 1.510/76, completado os 5 anos
com tais bens em seu patrimônio.
Ainda que se diga que tais ações seriam frutos de ações adquiridas
anteriormente, não há que se falar em extensão da regra isentiva, pois resultaria
em afronta ao preceito contido no art. 111 do CTN, que trata da interpretação
literal de normas isentivas.2
Esta eg. Câmara, em composição similar a que ora se apresenta, já teve a
oportunidade de debruçar-se sobre a matéria ora devolvida, exarando, no que importa, o acórdão
assim ementado:3
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA AO GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. ESPECÍFICAS QUOTAS MANTIDAS POR CINCO OU MAIS ANOS NA
VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI No 1.510/1976. ISENÇÃO CONCEDIDA SOB
DETERMINADAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO PELA LEI No 7.713/1988. DIREITO
ADQUIRIDO DO CONTRIBUINTE QUE, NA VIGÊNCIA DO DECRETOLEI No
1.510/1976, PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO
DA ISENÇÃO. SÚMULA No 544/STF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018. EFEITO VINCULANTE. ART. 98,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO RICARF.
A isenção concedida pelo art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976, que
perdurou até 31/12/1988, pode ser aplicada a alienações ocorridas após a sua
revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já implementada a condição da
isenção, sendo que esse implemento da condição significa completar cinco ou
mais anos como titular das ações na vigência do Decreto-Lei no 1.510/76, para
tanto basta a aquisição ter ocorrido até 31/12/1983. O benefício fiscal é para as
específicas quotas em tal situação.

Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002”, ao passo que o RICARF
em vigor dispõe acerca da “dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua
no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002.”
2 CARF. Acórdão no 9202-007.101, Cons.a Rel.a Ana Cecília Lustosa, sessão de 25 de julho de 2018.
3 CARF. Acórdão no 9202-011.157, Cons. Leonam Rocha de Medeiros, sessão de 29 de fevereiro de 2024.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.770 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.926465/2016-98
7
A isenção conferida pelo art. 4o, “d', do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro
de 1976, é isenção onerosa, hipótese em que, nos termos do art. 178 do CTN e
da Súmula 544 do STF, não poderia ser revogada se atendidos os seus requisitos,
configurando-se direito adquirido à isenção.
Súmula 544/STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não
podem ser livremente suprimidas.
Intelecção do Ato Declaratório PGFN no 12/2018 e Parecer SEI no
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Há isenção do imposto de renda no ganho de
capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de
titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
A alienação de participação societária pode ocorrer após a revogação do art. 4o,
"d", do Decreto-Lei no 1.510/1976.
BONIFICAÇÃO DE AÇÕES (“COTAS BONIFICADAS”) EMITIDAS APÓS A
REVOGAÇÃO DO ART. 5o DO DECRETO-LEI No 1.510/1976. POSTERIOR
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ULTRATIVIDADE
DO ART. 5o DO DECRETO-LEI No 1.510/1976, QUE É NORMA INDEPENDENTE DA
REGRA ISENTIVA DO ART. 4o, ALÍNEA “d”. REVOGAÇÃO DA PRÓPRIA NORMA
ISENTIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO.
O ganho de capital resultante da alienação de ações advindas de bonificação de
ações (“cotas bonificadas”) emitidas após a revogação do Decreto-Lei no
1.510/1976, isto é, posteriormente a 31/12/1988, é tributável, considerando que
não há previsão normativa conferindo ultratividade à norma do art. 5o para que,
combinado com o art. 4o, “d”, se constitua em forma de exclusão do crédito
tributário. Esse mesmo tratamento tributário das bonificações deve ser
dispensado aos desdobramentos ou grupamentos de ações. Precedentes e
consolidação de entendimento do STJ.
O art. 5o do Decreto-Lei no 1.510/1976 estabelecia o dever ser de presumir que
as ações bonificadas são consideradas adquiridas na data da “subscrição ou
aquisição das participações a que corresponderem”, ou seja, na data de suas
ações originárias (respeitando-se a correspondente proporcionalidade em
relação às ações originalmente adquiridas), todavia, uma vez revogado pelo art.
58 da Lei no 7.713/1988, cessa a sua força normativa. Então, a partir de
1o/01/1989, sob a égide da Lei n.o 7.713, não há mais norma no ordenamento
jurídico que autorize relacionar ou presumir a data de aquisição da bonificação à
data de aquisição da participação originária que corresponderia as ações
bonificadas. Sendo assim, a data de aquisição das ações bonificadas, emitidas
após 31/12/1988, corresponde ao dia de sua própria emissão.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.770 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.926465/2016-98
8
É inaplicável a isenção de que trata a alínea "d" do art. 4o do Decreto-Lei no
1.510/76, relativamente ao ganho de capital, às ações bonificadas adquiridas
após 31/12/1988, em decorrência de incorporação de reservas e/ou lucros ao
capital social.
Nego, por esses motivos, provimento ao recurso especial.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal
Conforme registrado em ata, pedi para apresentar esta declaração de voto. Esta
vogal, no momento de proferir seu voto, em razão que contingências externas, acabou por,
inadvertidamente, acompanhar a Relatora, embora assim não entenda.
Assim como o Cons.a Rodrigo Amorim, entendo consoante registrado no acordão
recorrido, de n° 2001-001.438, no sentido de que o ganho de capital auferido na alienação de
participações societárias, deve ser considerado isento no período de vigência do Decreto-lei n°
1.510/1976.
In casu, o contribuinte sustenta que teria direito adquirido à isenção prevista no
artigo 4o, alínea “d”, do. O art. 4o , alínea “d”, do Decreto lei n° 1.510/1976, que assim dispunha:
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos a data da
subscrição ou aquisição da participação.
O mandamento legal reto excluiu o crédito tributário decorrente do imposto de
renda incidente sobre o ganho de capital nas alienações de participações societárias efetivadas após
decorrido o período de cinco anos da data da sua subscrição ou aquisição.
Aduz a DRJ que somente a partir da efetiva alienação da participação societária,
poder-se-ia falar em exclusão do crédito tributário decorrente do ganho de capital que seria apurado
nessa operação.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.770 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.926465/2016-98
9
Assim, mesmo na vigência do Decreto-lei no 1.510, de 1976, antes de efetivada a
venda da participação societária, o que existia era uma expectativa de direito. Houvesse a alienação
ocorrido na vigência dessa norma, estaria resguardado o direito do contribuinte à não incidência.
Em síntese, o direito à isenção poderia ser incorporado ao patrimônio do
particular em duas ocasiões:
(i) na ocorrência do fato descrito como isento, desde que esteja em vigor a lei
isentiva (é a regra geral; cujo exercício do direito é imediato e não protraído no
tempo); ou
(ii) no cumprimento das condições exigidas pela lei concessiva da isenção
onerosa e a prazo certo, hipótese esta em que se pode falar em direito adquirido
(direito incorporado num momento para exercício em momento futuro).

Em outro viés, exibe o contribuinte que não haveria como prevalecer tal racional uma vez que (i)
possuiria direito adquirido incorporado em seu patrimônio em decorrência da isenção do DL
1510/76 e (ii) teria cumprido a condição onerosa e a prazo certo, para a obtenção do direito à
isenção.
Entendo assistir razão ao Recorrente quanto à alegação da necessária preservação
do direito adquirido no caso concreto.
Fulcral redizer que à luz da Constituição, em especial do art. 153, III, a União
poderá instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, assim entendido, na
clássica lição de José Artur Lima Gonçalves, o saldo positivo decorrente do confronto entre
entradas e saídas que tenham significado relacionado ao conceito de acréscimo patrimonial,
ocorridas ao longo de um período de tempo.
A hipótese de alienação de ações, da qual decorra ganho de capital, configura,
portanto, a aspecto material possível da regra matriz de incidência do imposto sobre a renda. No
entanto, o Decreto-lei n° 1510/1976, em seu art. 4o, alínea "d", estabeleceu verdadeira isenção, ao
excluir referida hipótese do campo de incidência da norma. Como bem salienta Paulo de Barros
Carvalho, "a regra de isenção pode inibir a funcionalidade da regra-matriz tributária,
comprometendo-a para certos casos (...)."
Entendo ser exatamente o que se dá no caso em questão: muito embora seja
possível, de acordo com a Carta Magna, a instituição do imposto de renda sobre a alienação de
ações, como, aliás, estabelecia expressamente o art. 10do Decreto-lei n° 1.510/1976, o seu art. 40
afasta parcialmente a norma de incidência, determinando que, sobre as alienações efetivadas após
decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou aquisição da participação, não haverá a
incidência do referido tributo.
As isenções podem ser condicionadas ou incondicionadas. Sobre as isenções
condicionadas, afirma Luciano Amaro:
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.770 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.926465/2016-98
10
Isenções condicionadas são as que dependem do cumprimento de certos requisitos
por quem a elas se queira habilitar; por exemplo: instalar em certo local urna
indústria que empregue determinado número de pessoas. Esse tipo de isenção
geralmente é concedido por prazo certo, o que as qualifica como isenções
temporárias.

Exatamente isso que se verifica no caso concreto: o Decreto-lei n.° 1.510/1976,
vigente na época dos fatos, ao conceder a isenção sobre a alienação de participação societária,
exigia, para tanto, que o acionista a detivesse por um período mínimo de cinco anos.
Somente após cumprida a condição de não dispor o acionista de suas ações por
esse período mínimo de cinco anos é que a alienação seria beneficiada com a isenção.
Visando à proteção de casos como o presente, o legislador fez editar a ressalva
constante no artigo 178 do Código Tributário Nacional, excetuando a possibilidade de revogação ou
modificação àquela isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições.
Veja-se:
Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer
tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104." (Redação dada pela Lei
Complementar n° 24, de 7/1/1975)
Nessa linha, eis o entendimento consignado na Súmula n.° 544 do Supremo
Tribunal Federal:
Súmula n° 544 do STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição
onerosa, não podem ser livremente suprimidas.

Importa chancelar, nesse ponto, quais os efeitos da revogação dos dispositivos
concessivos da isenção, previstos no Decreto-lei n° 1.510/1976, pela Lei n°7.713/1988.
Referida lei, em seu art. 58, expressamente revogou os arts. 1° ao 9 daquele
decreto-lei, que estabeleciam a isenção condicionada ora examinada.
O direito adquirido, na esclarecedora lição de Maria Helena Diniz, "é o que já se
incorporou definitivamente ao patrimônio e a personalidade de seu titular, de modo que nem lei
nem fato posterior possa alterar tal situação jurídica, pois há direito concreto, ou seja, direito
subjetivo e não potencial ou abstrato."
Assim, deve ser preservado o direito à percepção da isenção àqueles que, como a
Recorrente, já perfizeram a condição prevista na norma que instituiu o benefício, não podendo lei
posterior alterar referida situação jurídica.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.770 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12448.926465/2016-98
11
Não há dúvidas, pois, que o caso dos autos configura hipótese de direito adquirido
da contribuinte, em relação ao qual, à luz dos citados arts. 5°, XXXVI, da Constituição, 6°, caput e
§2°, da LINDB, e 178 do Código Tributário Nacional, deve ser reconhecida a isenção do ato de
alienação da participação societária perpetrado pela Recorrente.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também já analisou a matéria,
reconhecendo o direito à isenção mesmo na vigência de legislação posterior estabelecendo a
hipótese de incidência:
IRPF - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - AQUISIÇÃO SOBRE OS
EFEITOS DA HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA PREVISTOS NO ART. 4,
ALÍNEA"d" DO DECRETO-LEI 1.510176 - DIREITO ADQUIRIDO A
ALIENAÇÃO
SEM TRIBUTAÇÃO
MESMO
NA VIGÊNCIA
DE
LEGISLAÇÃO POSTERIOR ESTABELECENDO A HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA (LEI 77131/88)
Se a pessoa física titular da participação societária, sob a égide do art.4. "d", do
Decreto-Lei 1.510/76, subsequentemente ao período de 5(cinco) anos da aquisição
da participação, alienou-a ainda que legislação posterior ao decurso do prazo de 5
(cinco)anos tenha transformado a hipótese de não incidência em hipótese de
incidência, não torna aquela alienação tributável , prevalecendo, sob o manto
constitucional do direito adquirido o regime tributário completado na vigência da
legislação anterior que afastava qualquer hipótese de tributação. (Acórdão 401-
02.973, l Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Relator Designado
Conselheiro Victor Luis de Salles Freire, julgado em 09/05/2000).

Por tudo quanto exposto, meu real entendimento seria no sentido de dar
provimento ao Recurso Especial manejado pelo contribuinte, garantindo seu direito a restituição
integral do valor recolhido indevidamente a título de IRPF no recebimento de montante decorrente
da venda de participação societária (por qualquer forma, inclusive via bonificação, por
incorporação de reservas ou lucros ao capital), devidamente atualizados, ressalvando que a
isenção não alcança cotas eventualmente adquiridas após 31/12/1983.
Com toda a vênia ao brilhante voto da Cons.a Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
esta é a minha inteligência.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal

Fl. 938
DF CARF MF
Original